Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008947-77.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (AUTOR), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REU), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (REU), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -

AFASTADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ERRO DE FATO – CONFIGURADO -

INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E

27

DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO.

A ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal
.

O
erro de fato delineado no inc. VII e §1º do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

O prazo quinquenal disposto no artigo
27
é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –,

que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja, defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC

Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado em erro de percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.

Ação rescisória procedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação rescisória manejada objetivando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005744-44.2021.8.11.0000, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, fundamentado em erro de fato.

Eis a ementa do acórdão rescindendo,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As empresas requeridas agravam de decisão que rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, indeferiu o depoimento pessoal do Agravado, bem como a produção de prova testemunhal. Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a constatação dos vícios estruturais se deu em setembro de 2011 e a ação foi proposta em 18 de outubro de 2019. Assim, não há dúvida de que a pretensão submetida ao Poder Judiciário está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito depois de decorrido o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC”.

Cinge-se dos autos que o autor entabulou com as requeridas negócio jurídico de compra e venda referente a um imóvel residencial, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, município de Várzea Grande, que segundo narra, foi adquirido em 31.11.21 e entregue em 28.06.12.

Narrou o autor que no inicio de 2019, aludido imóvel, juntamente com outras 53 unidades do empreendimento, começaram a apresentar rachaduras, e diante da gravidade dos problemas estruturais, acionariam a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que determinou uma vistoria no local, a qual concluiu pela instabilidade e determinou a interdição das 54 unidades.

Segue relatando que 21(vinte e um) proprietários das casas embargadas entabularam acordo extrajudicial com as requeridas, e que foram propostas 33 (trinta e três) ações, que tramitaram conjuntamente, sendo que apenas a demanda manejada pelo autor foi extinta por prescrição.

Esclarece que o fato se deu, porque o advogado que patrocinava a causa foi negligente, não apresentando contraminuta, e o acórdão transitou em julgado, fundamentado em premissa equivocada de que os defeitos estruturais no imóvel foram constatados em 2011, quando, na verdade, se tornaram aparentes em 2019, ano em que a demanda foi proposta.

Assim é que, pautado na ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato, consubstanciado na decretação indevida da prescrição, decorrente de fatos essenciais, requer a rescisão do Acórdão rescindendo, com fulcro no art. 966, V e VIII do CPC, a fim de afastar a prescrição e ordenar o prosseguimento da ação originaria.

A despeito, antes de adentrar na questão de mérito debatida na rescisória, é mister o enfrentamento das matérias preliminares levantadaa pelas requeridas

na peça defensiva.

Preliminares

1.

Revogação do beneficio da justiça gratuita – depósito prévio

Pontuam as requeridas, a necessidade de revogação do beneficio da gratuidade, ao argumento de que o autor ostenta padrão de vida de luxo nas redes sociais que não condizem com a alegada miserabilidade.

Malgrado o inconformismo, as alegações das requeridas pautadas em postagens de redes sociais datadas em período pretérito (2019/2020), não desconstituem os holerites apresentados pelo autor no Id n. 127670195, que trazem informações documentais contemporâneas (março/abril 2022) em relação à renda atual percebida pelo demandante, os quais atestam que possui remuneração liquida em torno de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujo rendimento lhe assegura o beneficio da gratuidade, porquanto, incapaz de suprir suas necessidades e arcar com os custos do processo.

2.

Ausência de interesse processual
.

Defendem, também, a ausência de interesse por inadequação da via, porque a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, visando rediscutir a justiça do
decisum
rescindendo, tampouco para reanalisar fatos e provas do feito originário.

Destarte, não se olvide que a ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acertou ou da injustiça da decisão judicial.

Todavia, no caso em pauta, não se vislumbra o manejo da medida excepcional visa o revolvimento fático ou a revisão do acórdão transitado em julgado, mas a análise do alegado erro de fato, consubstanciado no cômputo indevido do prazo prescricional reconhecido no acórdão rescindendo, em razão da apreciação equivocada no voto condutor quanto à data da ciência pelo autor dos vícios estruturais do imóvel, assim também, por violação à norma legal (art. 55 do CPC), em razão do julgamento divergente em processos conexos.

Assim, é clareza solar o interesse processual do autor, vez que, a ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Mérito.

Superada as questões prévias, adentrando na análise do mérito da ação, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.
”
(negritei)

Quanto ao erro de fato, leciona o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira:
in verbis
:

"
Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 1º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º)"
(
in
Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Logo, o
erro de fato delineado pelo §1º do artigo 966 do CPC,

deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

Visto isso, como já dito,
a presente demanda baseia-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência ao
artigo 55 do CPC, assim também em razão da julgamento fundado em erro de fato.

Quanto à violação ao art. 55 do CPC, não vejo fundamento a desconstituir a decisão rescindenda alicerçado da existência de conexão entre o processo originário manejado pelo autor e outros processos da mesma natureza ajuizados por proprietários que possuíam unidades no núcleo habitacional que também tiveram seus imóveis atingidos por vícios de construção, porquanto, embora oriundos do mesmo fato, qual seja, falhas construtivas,

a contagem do prazo prescricional não se da da mesma forma, já que a ciência dos defeitos deve ser avaliado casuisticamente.

Por sua vez, no que pertine ao erro de fato, vê-se que quando do julgamento do agravo de instrumento, o voto condutor entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal autoral, aplicando o quanto esposado pelo art. 27 do CDC. E assim o fez, porque, entendendo-se que a demanda se pautava em relação de consumo e dano decorrente de fato do produto, aplicou a norma consumerista e o prazo prescricional previsto no código de defesa do consumidor.

Inicialmente, não se olvide que a relação havida entre as partes – construtora e adquirente, está regulada pela lei consumerista, uma vez que
a negociação estabelecida entre vendedor e comprador, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui relação de consumo
, nos termos dos artigos 2º e 3º do CPC.

Nesse contexto, em se tratando de vícios de construção de imóvel, ou seja, responsabilidade do fornecedor por vicio de obra, quanto ao prazo para reclamar pelos defeitos, em sendo estes aparentes, aplica-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC, o qual
prevê a proteção do consumidor em relação aos vícios aparentes.

Lado outro, em se tratando de vícios ocultos, ou seja, falhas construtivas inexistentes no ato da entrega (ou só detectáveis nessa ocasião por técnicos especializados), e que surgem ou só são detectadas algum tempo depois da entrega, a exemplo de curto-circuito nas instalações elétricas, infiltrações ou vazamentos de água que são detectados apenas depois da entrega, trincas, fissuras, etc., não há incidência do prazo decadencial, vez que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista,

incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC, como é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM DEFEITO. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo
. 3. O abatimento de preço ante a diferença de metragem em vaga de garagem não foi objeto de discussão no acórdão recorrido. Precedentes que não retratam a mesma situação fática dos autos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1889229/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 15.06.21 - negritei)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(REsp n. 1.721.694/SP, 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03.09.19.)

Na mesma toada, é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]1. "O
prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos
" [...](AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)”
(RAI n.

1000767-09.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 28.07.21 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados no imóvel.

“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a propositura da presente ação – 20/04/2020 – ID nº 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição”.-
(RAI n.

1007688-81.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 10.09.21 - negritei)

Logo, à falta de prazo específico no
CDC
que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no artigo
27
é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, o que não é o caso em mesa, como foi considerado pelo acórdão rescindendo, baseado em erro de percepção quanto a prazo incidente e ciência do defeito pelo consumidor, logo, deve ser aplicado o prazo geral decenal do artigo
205
do Código Civil.

Nesse desiderato, partindo do entendimento adotado pelo d. magistrada relatora no voto condutor, ainda que se considerasse como data da ciência dos defeitos estruturais da unidade habitacional setembro/2011, não estaria prescrita a ação originária, porquanto proposta em 2019, logo, dentro do prazo decenal.

No caso, revolvendo os documentos trazidos aos autos, verifica-se que ciência inequívoca quanto aos problemas estruturais no imóvel, notadamente rachaduras e fissuras, foram de fato atestadas, pela vistoria realizada pela defesa civil municipal em agosto/2019 (Id n. 127679669), que confirmou, tecnicamente, já que problemas estruturais são identificáveis por técnicos especializados, a existência de danos estruturais no muro de arrimo e em vários imóveis do núcleo habitacional – Terra Nova Várzea Grande, incluindo, a unidade autônoma do autor, de sorte que, é hialino que não esta prescrita a pretensão inicial indenizatória, impondo-se a desconstituição do acórdão rescindendo proferido no RAI n. 1005744-44.2021.8.11.0000, para afastar a prescrição, porquanto,
baseado em erro fato, dando causa à rescindibilidade.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CONSIDERADA TEMPORÁRIA – ERRO DE FATO CONFIGURADO – ARTIGO 966, VIII E § 1° DO CPC – REJULGAMENTO DO RECURSO – ARTIGO 968, INCISO I E 974 DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC, em razão da proteção à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. No presente caso, houve a configuração da hipótese.

3.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão rescindendo equivocadamente entendeu se tratar de servidora temporária, entretanto, os documentos apresentados demonstram que a parte autora possui vinculo estatutário com o Município de Primavera do Leste.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo”
.(AR n.

1004912-16.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, J. 04.08.22 – negritei)

Ante o exposto, nos termos do art. 966, VIII e §1º c.c art. 974 ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para desconstituir o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005744-44.2021.8.11.0000
, a fim de afastar a prescrição da pretensão inicial, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação rescisória manejada objetivando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005744-44.2021.8.11.0000, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, fundamentado em erro de fato.

Eis a ementa do acórdão rescindendo,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As empresas requeridas agravam de decisão que rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, indeferiu o depoimento pessoal do Agravado, bem como a produção de prova testemunhal. Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a constatação dos vícios estruturais se deu em setembro de 2011 e a ação foi proposta em 18 de outubro de 2019. Assim, não há dúvida de que a pretensão submetida ao Poder Judiciário está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito depois de decorrido o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC”.

Cinge-se dos autos que o autor entabulou com as requeridas negócio jurídico de compra e venda referente a um imóvel residencial, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, município de Várzea Grande, que segundo narra, foi adquirido em 31.11.21 e entregue em 28.06.12.

Narrou o autor que no inicio de 2019, aludido imóvel, juntamente com outras 53 unidades do empreendimento, começaram a apresentar rachaduras, e diante da gravidade dos problemas estruturais, acionariam a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que determinou uma vistoria no local, a qual concluiu pela instabilidade e determinou a interdição das 54 unidades.

Segue relatando que 21(vinte e um) proprietários das casas embargadas entabularam acordo extrajudicial com as requeridas, e que foram propostas 33 (trinta e três) ações, que tramitaram conjuntamente, sendo que apenas a demanda manejada pelo autor foi extinta por prescrição.

Esclarece que o fato se deu, porque o advogado que patrocinava a causa foi negligente, não apresentando contraminuta, e o acórdão transitou em julgado, fundamentado em premissa equivocada de que os defeitos estruturais no imóvel foram constatados em 2011, quando, na verdade, se tornaram aparentes em 2019, ano em que a demanda foi proposta.

Assim é que, pautado na ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato, consubstanciado na decretação indevida da prescrição, decorrente de fatos essenciais, requer a rescisão do Acórdão rescindendo, com fulcro no art. 966, V e VIII do CPC, a fim de afastar a prescrição e ordenar o prosseguimento da ação originaria.

A despeito, antes de adentrar na questão de mérito debatida na rescisória, é mister o enfrentamento das matérias preliminares levantadaa pelas requeridas

na peça defensiva.

Preliminares

1.

Revogação do beneficio da justiça gratuita – depósito prévio

Pontuam as requeridas, a necessidade de revogação do beneficio da gratuidade, ao argumento de que o autor ostenta padrão de vida de luxo nas redes sociais que não condizem com a alegada miserabilidade.

Malgrado o inconformismo, as alegações das requeridas pautadas em postagens de redes sociais datadas em período pretérito (2019/2020), não desconstituem os holerites apresentados pelo autor no Id n. 127670195, que trazem informações documentais contemporâneas (março/abril 2022) em relação à renda atual percebida pelo demandante, os quais atestam que possui remuneração liquida em torno de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujo rendimento lhe assegura o beneficio da gratuidade, porquanto, incapaz de suprir suas necessidades e arcar com os custos do processo.

2.

Ausência de interesse processual
.

Defendem, também, a ausência de interesse por inadequação da via, porque a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, visando rediscutir a justiça do
decisum
rescindendo, tampouco para reanalisar fatos e provas do feito originário.

Destarte, não se olvide que a ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acertou ou da injustiça da decisão judicial.

Todavia, no caso em pauta, não se vislumbra o manejo da medida excepcional visa o revolvimento fático ou a revisão do acórdão transitado em julgado, mas a análise do alegado erro de fato, consubstanciado no cômputo indevido do prazo prescricional reconhecido no acórdão rescindendo, em razão da apreciação equivocada no voto condutor quanto à data da ciência pelo autor dos vícios estruturais do imóvel, assim também, por violação à norma legal (art. 55 do CPC), em razão do julgamento divergente em processos conexos.

Assim, é clareza solar o interesse processual do autor, vez que, a ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Mérito.

Superada as questões prévias, adentrando na análise do mérito da ação, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.
”
(negritei)

Quanto ao erro de fato, leciona o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira:
in verbis
:

"
Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 1º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º)"
(
in
Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Logo, o
erro de fato delineado pelo §1º do artigo 966 do CPC,

deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

Visto isso, como já dito,
a presente demanda baseia-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência ao
artigo 55 do CPC, assim também em razão da julgamento fundado em erro de fato.

Quanto à violação ao art. 55 do CPC, não vejo fundamento a desconstituir a decisão rescindenda alicerçado da existência de conexão entre o processo originário manejado pelo autor e outros processos da mesma natureza ajuizados por proprietários que possuíam unidades no núcleo habitacional que também tiveram seus imóveis atingidos por vícios de construção, porquanto, embora oriundos do mesmo fato, qual seja, falhas construtivas,

a contagem do prazo prescricional não se da da mesma forma, já que a ciência dos defeitos deve ser avaliado casuisticamente.

Por sua vez, no que pertine ao erro de fato, vê-se que quando do julgamento do agravo de instrumento, o voto condutor entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal autoral, aplicando o quanto esposado pelo art. 27 do CDC. E assim o fez, porque, entendendo-se que a demanda se pautava em relação de consumo e dano decorrente de fato do produto, aplicou a norma consumerista e o prazo prescricional previsto no código de defesa do consumidor.

Inicialmente, não se olvide que a relação havida entre as partes – construtora e adquirente, está regulada pela lei consumerista, uma vez que
a negociação estabelecida entre vendedor e comprador, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui relação de consumo
, nos termos dos artigos 2º e 3º do CPC.

Nesse contexto, em se tratando de vícios de construção de imóvel, ou seja, responsabilidade do fornecedor por vicio de obra, quanto ao prazo para reclamar pelos defeitos, em sendo estes aparentes, aplica-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC, o qual
prevê a proteção do consumidor em relação aos vícios aparentes.

Lado outro, em se tratando de vícios ocultos, ou seja, falhas construtivas inexistentes no ato da entrega (ou só detectáveis nessa ocasião por técnicos especializados), e que surgem ou só são detectadas algum tempo depois da entrega, a exemplo de curto-circuito nas instalações elétricas, infiltrações ou vazamentos de água que são detectados apenas depois da entrega, trincas, fissuras, etc., não há incidência do prazo decadencial, vez que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista,

incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC, como é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM DEFEITO. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo
. 3. O abatimento de preço ante a diferença de metragem em vaga de garagem não foi objeto de discussão no acórdão recorrido. Precedentes que não retratam a mesma situação fática dos autos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1889229/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 15.06.21 - negritei)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(REsp n. 1.721.694/SP, 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03.09.19.)

Na mesma toada, é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]1. "O
prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos
" [...](AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)”
(RAI n.

1000767-09.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 28.07.21 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados no imóvel.

“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a propositura da presente ação – 20/04/2020 – ID nº 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição”.-
(RAI n.

1007688-81.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 10.09.21 - negritei)

Logo, à falta de prazo específico no
CDC
que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no artigo
27
é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, o que não é o caso em mesa, como foi considerado pelo acórdão rescindendo, baseado em erro de percepção quanto a prazo incidente e ciência do defeito pelo consumidor, logo, deve ser aplicado o prazo geral decenal do artigo
205
do Código Civil.

Nesse desiderato, partindo do entendimento adotado pelo d. magistrada relatora no voto condutor, ainda que se considerasse como data da ciência dos defeitos estruturais da unidade habitacional setembro/2011, não estaria prescrita a ação originária, porquanto proposta em 2019, logo, dentro do prazo decenal.

No caso, revolvendo os documentos trazidos aos autos, verifica-se que ciência inequívoca quanto aos problemas estruturais no imóvel, notadamente rachaduras e fissuras, foram de fato atestadas, pela vistoria realizada pela defesa civil municipal em agosto/2019 (Id n. 127679669), que confirmou, tecnicamente, já que problemas estruturais são identificáveis por técnicos especializados, a existência de danos estruturais no muro de arrimo e em vários imóveis do núcleo habitacional – Terra Nova Várzea Grande, incluindo, a unidade autônoma do autor, de sorte que, é hialino que não esta prescrita a pretensão inicial indenizatória, impondo-se a desconstituição do acórdão rescindendo proferido no RAI n. 1005744-44.2021.8.11.0000, para afastar a prescrição, porquanto,
baseado em erro fato, dando causa à rescindibilidade.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CONSIDERADA TEMPORÁRIA – ERRO DE FATO CONFIGURADO – ARTIGO 966, VIII E § 1° DO CPC – REJULGAMENTO DO RECURSO – ARTIGO 968, INCISO I E 974 DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC, em razão da proteção à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. No presente caso, houve a configuração da hipótese.

3.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão rescindendo equivocadamente entendeu se tratar de servidora temporária, entretanto, os documentos apresentados demonstram que a parte autora possui vinculo estatutário com o Município de Primavera do Leste.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo”
.(AR n.

1004912-16.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, J. 04.08.22 – negritei)

Ante o exposto, nos termos do art. 966, VIII e §1º c.c art. 974 ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para desconstituir o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005744-44.2021.8.11.0000
, a fim de afastar a prescrição da pretensão inicial, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022